Tribunal: STF
Processo: RE 1530587
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITARES DA ATIVA, APOSENTADOS E PENSIONISTAS. ALÍQUOTA APLICÁVEL. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.177 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Lavras/MG:



    “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA/EVIDÊNCIA – RECURSO INOMINADO – IPSM – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – POLICIAL MILITAR – ATIVO – TEMA Nº 1.177 DO STF – MODULAÇÃO DE EFEITOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 16).



    2. No recurso extraordinário, os recorrentes alegam ter a Turma recursal de origem contrariado o inc. XXI do art. 22 da Constituição da República. 



    Argumentam que, “como a parte autora é militar da ativa, trata-se de situação diversa da tese fixada no tema 1177, não podendo o referido precedente ser aplicado ao caso dos autos” (fl. 6, e-doc. 18).



    Sustentam que, “ao contrário dos casos mencionados, a Lei Federal nº 13.954/2019 aumentou a alíquota da contribuição previdenciária dos militares e pensionistas do Estado de Minas Gerais e considerar a alíquota inconstitucional sem a análise das consequências práticas da decisão é justamente o que afronta o entendimento dominante do STF, que buscou preservar o equilíbrio econômico-financeiro dos entes federados” (fl. 8, e-doc. 18). 



    Pedem “que o presente recurso seja conhecido e provido, sendo reconhecida a distinção fática e econômica entre os julgados do tema 1177 e das ACOs 3350 e 3396 em relação ao Estado de Minas Gerais e ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais, com a consequente improcedência dos pedidos da parte autora. Subsidiariamente, também de acordo com a diferente realidade fática e econômica vivenciada pelo Estado de Minas Gerais, requer a modulação dos efeitos do tema 1177 por um período maior, possibilitando que o erário mineiro se prepare de maneira mais adequada à nova realidade financeira” (fl. 8, e-doc. 18).



    3. Em 16.1.2025, foi determinado o encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral da República, que emitiu parecer nos seguintes termos:



    “Previdenciário. Recurso Extraordinário. Contribuição previdenciária. Policial militar. Tema 1177/STF, que reconheceu a inconstitucionalidade da fixação de alíquotas de contribuição previdenciária de militares inativos dos Estados por lei federal. Alegação de inaplicabilidade a policiais da ativa. Inovação recursal. Não conhecimento. Manutenção da alíquota fixada em lei estadual. A corte suprema, no julgamento dos embargos de declaração, esclareceu que a discussão enfrentada no julgamento do RE 1.338.750/SC (Tema 1177) também se refere às contribuições dos militares ativos. – Requer-se o não conhecimento do recurso” (fl. 1, e-doc. 29).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    5. A alegação de que “a parte autora é militar da ativa” e de que se “trata de situação diversa da tese fixada no tema 1177, não podendo o referido precedente ser aplicado ao caso dos autos”, foi suscitada apenas no recurso extraordinário. Não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração que comprovem ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento.



    A inovação da matéria em recurso extraordinário é juridicamente inaceitável para comprovação de prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em momento processual adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação da matéria em embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de prequestionamento. Precedentes” (ARE n. 693.333-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 19.9.2012).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá, como antes anotado, melhor sorte não teriam os recorrentes.



    6. O Tribunal de origem assentou:



    “Em que pese a novel previsão legislativa, não se desconhece que o c. Supremo Tribunal Federal (STF), em 27 de outubro de 2021, através do Recurso Extraordinário 1.338.750, Tema nº 1.177, reconheceu que ‘A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade’. Ocorre que, após a oposição de embargos de declaração, em 13 de setembro de 2022, o c. Supremo Tribunal Federal (STF) modulou os efeitos da decisão anteriormente exarada até 01º de janeiro de 2023, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas efetuados nos moldes inaugurados pela Lei Federal nº 13.954/2019. Colaciono a ementa: (...) Assim, considerando que o c. Supremo Tribunal Federal (STF) concedeu efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade do artigo 24-C do Decreto-Lei 667/1969, inserido pela Lei Federal nº 13.954/2019, a fim de que sejam consideradas válidas todas as contribuições realizadas com fundamento na referida lei federal até 01º de janeiro de 2023, não há que se falar em restituição dos valores descontados a maior a título de contribuição previdenciária até a mencionada data. No entanto, conforme bem ponderado pela juíza primeva, passado tal prazo, o percentual que deve incidir em suas contribuições é o de 8% ao mês, na forma do artigo 4º da Lei nº 10.366/90, devendo ser ressarcido o valor pago a maior após a data de 01/01/2023. Diante do exposto, confirmo integralmente a sentença hostilizada pelos seus próprios fundamentos, acrescentados dos aqui mencionados” (fls. 7-9, e-doc. 16).



    No Recurso Extraordinário n. 1.338.750, paradigma do Tema 1.177 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a tese de que a “competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade” (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 27.10.2021).



    Em 5.9.2022, este Supremo Tribunal acolheu os embargos de declaração opostos contra esse acórdão, “para modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023, restando prejudicados os pedidos suspensivos requeridos em petições apartadas” (RE n. 1.338.750-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 13.9.2022).



    O julgado recorrido está em consonância com essa orientação jurisprudencial.



    7. Tem-se também no parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “Embora no julgamento do RE 1338750/SC, que deu origem a tese fixada no Tema 1177, a corte tenha se debruçado a analisar ‘à luz do artigo 22, XXI, da Constituição Federal (na redação dada pela Emenda Constitucional 103/2019), a constitucionalidade da fixação de alíquotas para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas, pela Lei Federal 13.954/2019, ante a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares’, no julgamento dos embargos de declaração o STF ponderou sobre o alcance da tese: (...) Portanto, o tribunal esclareceu que a decisão também se aplica às contribuições dos militares ativos, já que a sua ratio decidendi consistiu na ausência de atribuição da União para a fixação de alíquotas de contribuição previdenciária de militares estaduais, exceder a franquia constitucional para o estabelecimento de normas gerais. Nesse contexto, mantém-se hígida a possibilidade de cobrança da contribuição previdenciária do recorrido, policial militar da ativa, com a alíquota de 8%, fixada na Lei local 10.366/90” (fls. 4-5, e-doc. 29).



    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora